Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ARTHUR DE BARROS BELLO RIBEIRO em face da r. sentença constante do ID. 10580675. Na origem, ARTHUR DE BARROS BELLO RIBEIRO ajuizou Ação de Conhecimento em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, objetivando a condenação da ré ao pagamento integral dos custos de tratamento ambulatorial Personal Care, para dependência química, realizado na Clínica Terapêutica Viva Melhor. Postulou, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativa de cobertura do tratamento. A ré apresentou contestação (ID. n. 10580667) alegando que a pretensão deduzida pelo autor deve ser julgada improcedente, uma vez que não há previsão de cobertura contratual e o tratamento vindicado não se encontra inserido no rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa no 428/2017-ANS. O d. Magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. n. 10580677), aduzindo que a ré deve garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial, nos termos do artigo 4o, inciso I das Resoluções Normativas no 259/2011 e no 428/2017, da ANS, que asseguram a cobertura de procedimentos clínicos decorrentes de transtornos mentais. Ao final, o autor pleiteou a reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preparo regular (ID. n. 10580678). Contrarrazões ofertadas pela ré (ID. n. 10580681). É o relatório. Decido. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No exercício do juízo de admissibilidade, verifico que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, em especial a tempestividade. O § 5° do artigo 1.003 do Código de Processo Civil é claro ao fixar, em 15 (quinze) dias, o prazo para a interposição do recurso de apelação, computados apenas os dias úteis, nos termos do artigo 219 do mesmo diploma legal. Por sua vez, o artigo 4° da Lei 11.419/2006, em seus §§ 3° e 4°, estabelece que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que se seguir a data da publicação, considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da intimação no Diário da Justiça Eletrônico. In casu, conforme a certidão constante do ID. n. 10580682, a r. sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 27.06.2019 (quinta-feira). Assim, o prazo recursal, iniciado em 28.06.2019 (sexta-feira), findou-se 18.07.2019 (quinta-feira). Tendo em vista que a Apelação Cível somente foi interposta em 19.07.2019, mostra-se configurada a intempestividade do recurso. Com estas considerações, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.